Tribunal: CARF
Processo: 10880.918121/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO PREJUDICADO.
A diligência somente pode ser deferida quando necessária à formação da convicção do julgador. Caso os elementos apresentados sejam suficientes ao julgamento da lide, correto o afastamento do pedido de nova diligência após a realização de duas conversões.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
O cerceamento de defesa somente se configura quando há elementos e documentos necessários que não foram apresentados pelo órgão julgador, não se configurando quando tais elementos e documentos não são essenciais ao julgamento da contenda.
IRRF SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. PAÍS COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. COMPROVAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
O disposto no art. 9o da MP no 2.158-35/2001 prevê que o imposto de renda retido na fonte decorrente de remessas a empresa ligadas sediadas em países com tributação favorecida pode ser compensado com o imposto de renda devida pela controladora sediada no Brasil. Desta forma, deve-se comprovar que efetivamente a beneficiária do rendimento efetivamente se encontra domiciliada em país com tributação favorecida. Após diligências restou comprovada a realização documental e repasse financeiro da operação.
IRPJ A PAGAR. COMPENSAÇÃO COM IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS.
Para que o valor de IRRF seja utilizado na apuração do IRPJ, deve-se fazer prova inequívoca da retenção do imposto de renda pela fonte, com apresentação de informe de rendimentos ou DIRF, bem como se o valor do rendimento que ensejou a retenção de IR na fonte foi inserido na base de cálculo do IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.918121/2010-85
ACÓRDÃO
1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRÍCOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO PREJUDICADO.
A diligência somente pode ser deferida quando necessária à formação da
convicção do julgador. Caso os elementos apresentados sejam suficientes
ao julgamento da lide, correto o afastamento do pedido de nova diligência
após a realização de duas conversões.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
O cerceamento de defesa somente se configura quando há elementos e
documentos necessários que não foram apresentados pelo órgão julgador,
não se configurando quando tais elementos e documentos não são
essenciais ao julgamento da contenda.
IRRF
SOBRE
REMESSAS
AO
EXTERIOR.
PAÍS
COM
TRIBUTAÇÃO
FAVORECIDA. COMPROVAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
O disposto no art. 9o da MP no 2.158-35/2001 prevê que o imposto de
renda retido na fonte decorrente de remessas a empresa ligadas sediadas
em países com tributação favorecida pode ser compensado com o imposto
de renda devida pela controladora sediada no Brasil. Desta forma, deve-se
comprovar que efetivamente a beneficiária do rendimento efetivamente se
encontra domiciliada em país com tributação favorecida. Após diligências
restou comprovada a realização documental e repasse financeiro da
operação.
IRPJ A PAGAR. COMPENSAÇÃO COM IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A
TERCEIROS.
Para que o valor de IRRF seja utilizado na apuração do IRPJ, deve-se fazer
prova inequívoca da retenção do imposto de renda pela fonte, com
apresentação de informe de rendimentos ou DIRF, bem como se o valor do
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
2
rendimento que ensejou a retenção de IR na fonte foi inserido na base de
cálculo do IRPJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade do despacho decisório, negar provimento ao pedido de diligência e, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo
de IRPJ do 4o trimestre de 2004 no montante de R$11.779.338,60 (R$8.415.011,95 +
R$3.364.326,61), devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito
disponível.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fl. 39, o qual homologou parcialmente as declarações de compensação
transmitidas pelo contribuinte, para compensar saldo negativo de IRPJ do exercício de 2005, ano-
calendário 2004. Em razão da não homologação de parte das declarações, o valor devedor
consolidado em 31/05/2010 era de R$ 24.259.879,74.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
3
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 41/52) pugnando pelo reconhecimento do seu direito à
totalidade do crédito declarado, e a consequente homologação das declarações de compensação,
assim como solicitou a realização de diligência para comprovar o quanto alegado, sob a arguição
de que:

a) O montante pretendido pela Recorrente a título de restituição equivale à
totalidade do saldo negativo de IRPJ declarado na DIPJ 2005, ano-calendário
2004, Ficha 12A, Linha 20 — Imposto de Renda a Pagar, e que a Fiscalização
entendeu por glosar o valor de R$ 8.415.011,95, relativo ao Imposto Pago no
Exterior sobre Lucros, Renda e Ganhos de capital, e R$ 3.585.072,87, relativo
ao Imposto de Renda Retido na Fonte de várias fontes pagadoras em
território nacional;
b) Que, em relação ao imposto pago no exterior, cumpre contextualizar que o
Manifestante juntamente com outras empresas do grupo recebeu
empréstimo de sua subsidiária Cargill Agrícola Nassau Limited, emitindo,
para tanto, títulos de crédito internacionais, denominados "Eurosec"
(conhecidos no mercado como EUROBONDS);
c) Que o Manifestante e demais empresas do grupo contrataram a empresa
Cargill Financial Services International Inc. para agir como agente emissor,
posicionador e pagador do referido título de crédito internacional, e que,
uma vez emitidos, os EUROBONDS foram adquiridos pela Cargill Nassau
Limited, empresa que assumiu o risco do crédito;
d) Que como forma de remuneração dos títulos, o Manifestante efetuou o
pagamento de juros à Cargill Nassau Limited, recolhendo o Imposto de
Renda Retido na Fonte — IRRF à alíquota de 15%, nos termos do artigo 10
da Instrução Normativa SRF n° 252/02, durante todo o ano de 2003,
conforme DARF’S em anexo;
e) Que apesar de nos contratos de fechamento de câmbio, restar consignado
que a empresa recebedora dos valores no exterior é a Cargill Financial
Services International Inc., o efetivo credor é a Cargill Nassau Limited,
conforme se observa do Livro Razão em anexo, em que os lançamentos
relativos a essa operação se encontram devidamente contabilizados;
f) Que o Manifestante, na condição de controlador da Cargill Nassau Limited,
efetuou, quando da elaboração da DIPJ/2005, a compensação do IRRF
incidente sobre os juros recebidos por sua controlada com o IRPJ devido
durante o ano-calendário de 2004, conforme previsão do art. 9o da Medida
Provisória n.o 2.158-35/01;
g) Que o Manifestante cumpriu todos os requisitos para efetuar a
compensação do IRRF recolhido quando do pagamento dos juros com o IRPJ
devido no exercício de 2005, inclusive atendendo ao estabelecido pelo
artigo 25, § 3o da Lei 9.249/95 e pelo artigo 74 da Medida Provisória 2158-
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
4
34/01, oferecendo os lucros auferidos no exterior por sua controlada na
apuração do lucro real, lucros estes considerados disponibilizados para o
Manifestante na data do balanço no qual tiverem sido apurados, conforme
se pode verificar da DIPJ/2005;
h) Que, como o IRRF foi superior ao lucro auferido no ano-calendário de 2004,
nos termos do artigo 9°, da Medida Provisória n° 2.158-35, o Manifestante
se creditou de apenas R$ 8.415.011,95, conforme informado na Linha 12, da
Ficha 12A da DIPJ/2005;
i) Que tendo o Manifestante atuado em conformidade com a legislação, a
glosa realizada pela Autoridade Fiscal não possui qualquer fundamento
legal;
j) Que, no tocante aos valores de IRRF incidentes sobre as operações de
mútuo realizadas com pessoas jurídicas não financeiras, afirma ser indevida
a glosa, já que em virtude do disposto no artigo 5o da Lei n° 9.779/99, a
operação de mútuo foi equiparada às operações de renda fixa, estando,
pois, sujeita à incidência do IRRF, conforme disposição do artigo 729 do
RIR/99, e que o imposto deve ser retido quando do pagamento dos
rendimentos, sendo responsável pela retenção a pessoa jurídica que efetuar
o pagamento dos rendimentos, conforme artigos 732 e 733 do RIR/99;
k) Que a Inpar, por entender que a operação de mútuo não configurava
hipótese de incidência do IRRF, deixou de efetuar a retenção do referido
imposto, mas que o Manifestante, por entender que o pagamento de juros
decorrente de operação de mútuo constitui fato gerador do IRRF, efetuou o
auto recolhimento do montante devido a tal título, com relação não apenas
a Inpar mas a todas as demais pessoas jurídicas em que firmou contrato de
mútuo, conforme DARF anexo, e Ficha 53 da DIPJ/2005;
l) Por fim, que também foi indevida a glosa dos valores de IRRF incidente
sobre a remuneração de serviços prestados pelo Manifestante à outras
pessoas jurídicas, já que a obrigação de retenção no valor de 1,5% decorre
do art. 647 do RIR/99;
m) Que no presente caso se pode constatar das notas fiscais de prestação de
serviços anexas, que o Manifestante prestou serviços de agenciadora
portuária e de administração, tendo-lhe sido retido, pelas respectivas fontes
pagadoras, o imposto de renda devido, nos valores constantes da Ficha 53
da DIPJ/2005.

Posteriormente, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-39.709 (fls. 984/1.001) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 11/09/2004 a 31/12/2004
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
5
IRRF. Retenções incidente sobre Pagamentos à Controlada Sediada no
Exterior.
Nos termos da legislação em vigor, o imposto retido na fonte sobre
rendimentos pagos ou creditados à controlada sediada no exterior, pode
ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real da controladora
no Brasil, quando os resultados da controlada, que contenham os referidos
rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa
jurídica no Brasil.
Quando os recursos remetidos ao exterior não foram destinados a
controlada, e não comprovada a causa da operação que deu origem às
remessas, e nem a inclusão dos rendimentos pagos, no resultado da
controlada, tributado pela controladora, sediada no País, não se admite a
dedução das retenções efetuadas do IRPJ devido por esta última.
IRRF. Prova.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração da pessoa jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos, ou se a fonte pagadora tiver informado em
DIRF o(s) pagamento(s) e a(s) retenção(ões).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

Preliminarmente, a DRJ indeferiu o pedido de diligência por entender que as
alegações do contribuinte dependem apenas de prova documental, cujo ônus recai sobre o
mesmo. Ainda em sede preliminar, consignou que o contribuinte inovou em sua Manifestação de
Inconformidade, os aspectos fáticos informados na PER n.o 09320.54712.140307.1.6.02-238, já
somente por ocasião da defesa, o contribuinte vem esclarecer que o saldo negativo de IRPJ,
apurado no período de 11/09/2004 a 31/12/2004, de R$ 12.508.917,07, seria formado também
pelo “Imposto de Renda Pago no Exterior” de R$ 8.415.011,95, não informado no demonstrativo
de crédito do PER.
Seguiu aduzindo que, considerando a inovação do pedido de restituição
originalmente efetuado, pelo menos no que tange aos seus fundamentos fáticos, impor-se-ia a
negativa de seguimento da discussão não posta à autoridade com competência originária à
apreciação do pedido, mas que, tendo em conta que o saldo negativo de IRPJ de R$ 12.508.928,70
foi demonstrado na DIPJ nas Fichas 12 A e 53, na qual consta um amplo Demonstrativo do Imposto
de Renda Retido na Fonte, impõe-se o prosseguimento da análise.
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
6
No mérito, alega que o IRRF incidente sobre os rendimentos pagos à controlada,
sediada no Exterior, não compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em País que
não tributa a renda, ou que a tributa a alíquota máxima inferior a vinte por cento, pode ser
compensado com o imposto devido sobre o lucro real da controladora no Brasil, sob duas
condições: (i) se os resultados da controlada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil; e (ii) até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital, de forma que o imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros auferidos no
exterior, seja proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
No presente caso, aduz que caberia ao Manifestante comprovar que tais condições
teriam sido atendidas, o que não foi feito.
A DRJ registrou que a documentação juntada em língua estrangeira não foi
considerada já que não acompanhada de tradução juramentada, e que os demais documentos
acostados certificam as remessas ao exterior pelas empresas do Grupo CARGILL em favor da
CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL INC., e as retenções de IRRF incidente sobre juros e
comissões em geral, pagos a residentes no exterior, sem que seja possível identificar o beneficiário
dos pagamentos e as operações que teriam dado causa às retenções, que, aparentemente, não
têm qualquer relação com o mútuo anteriormente invocado.
Além disso, verificou na DIPJ 2005, Ficha 43, que o Manifestante tinha
investimentos em duas empresas sediadas no exterior: (i) CARGILL AGRÍCOLA S/A T&C, filial, nas
Ilhas Turcas e Caicos; e (ii) CARGILL NASSAU LIMITED, controlada (100%), nas Bahamas, não
havendo notícia de participação do Manifestante na CARGILL FINANCIAL SERVICES
INTERNATIONAL INC., destinatária dos recursos remetidos ao exterior, de modo que consignou
que, na ausência de prova hábil de que as remessas/pagamentos foram efetuadas a controlada do
Manifestante bem como da natureza das transferências de recursos, as retenções porventura
comprovadas não são passíveis de serem deduzidas do IRPJ devido pelo Manifestante.
Da mesma forma, entendeu por manter a glosa do IRRF retido em favor do
Manifestante, já que as fontes pagadoras, muitas delas empresas ligadas ao interessado, não
terem apresentado as competentes DIRFs, nas quais deveriam estar informados os rendimentos
pagos, a sua natureza e a retenção efetivada. Além disso, afirmou que o IRRF somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, quando o contribuinte possuir o comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme art. 55 da Lei no
7.450/85, consolidado no art. 943, §2o do RIR/99.
Ainda que superado esse ponto, teceu comentários pormenorizados sobre cada um
dos documentos juntados pelo Manifestante, atestando que não foi devidamente comprovado
nem o pagamento pelas fontes pagadoras nem a sua escrituração pelo Manifestante, em conta de
receita oferecida à tributação, com o destaque da correspondente retenção.
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
7
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.004/1.026),
em que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) O imposto de renda pago no exterior é passível de compensação com o
próprio imposto de renda devido no País, não sendo passível de restituição
ou ressarcimento, bem como não está sujeito à atualização monetária com
base na taxa de juros do índice financeiro SELIC, de modo que não há que se
falar em registro de tais valores em PERD/COMP;
b) Que nesses casos, os artigos 14 e 15 da Instrução Normativa n.o 213/02,
estabelecem que o controle do imposto deve ser feito na parte B do LALUR,
o que foi feito pelo Recorrente, de modo que não há que se falar em
inovação por sua parte;
c) Que o indeferimento do seu pedido de diligência feriu os princípios do
contraditório e da ampla defesa, já que apesar de o direito à produção de
prova estar sujeito a limites temporais, há que se considerar que tal direito
se desdobra em (i) o direito à prova, (ii) direito à apreciação da prova e (iii)
direito à impugnação da prova, o que, por sua vez, demonstra a
possibilidade de se converter o julgamento em diligência para o exercício
amplo do direito à apreciação da prova;
d) Que procedeu à juntada em âmbito recursal, dos contratos para aquisição
dos Eurobônus das empresas Cargill Agrícola S.A., Cargill Fertilizantes S.A.,
Agribrands do Brasil Ltda. (doc. 05), Fospar S.A., bem como os atos
societários da Cargill Agrícola Nassau Limited que é resultante de
incorporação internacional da também controlada do Recorrente, a "Cargill
T&C Limited", todos com tradução juramentada;
e) Que o Recorrente é efetivamente controladora da Cargill Nassau Limited
(“Nassau”), conforme atestam os atos societários em anexo, e que a partir
destes é possível perceber que a “Nassau” é oriunda de processo de
incorporação internacional da também controlada do Recorrente, a "Cargill
T&C Limited", e que a "NASSAU" adquire os títulos de créditos (Eurobônus),
e assim, passa ser a detentora de todo o fluxo de caixa deles inerentes;
f) Que o Recorrente ofereceu à tributação o lucro auferido pela controlada
"NASSAU" no ano-calendário de 2004, no montante de USD26,387,726.00,
que em reais montava a quantia de R$ 70.043.579,89, sendo esse o lucro
líquido o obtido antes do IRRF que está sendo compensado, como
determina o artigo 26 da Lei n° 9249/1995 e IN SRF 213/02;
g) Que, como o lucro auferido pela sua controlada "NASSAU" foi devidamente
computado na determinação do lucro real e atendeu aos limites
estabelecidos, consequentemente, compensou o Imposto de Renda Retido
na Fonte - IRRF incidente em razão do seu recolhimento sobre a remessa
para pagamento dos juros para o exterior, e que, já que o IRRF foi superior
ao limite previsto nos artigos 26 da Lei n° 9249/1995 e 9° da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, isto é, o lucro auferido no ano-calendário de
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
8
2004, o Recorrente se creditou de apenas R$ 8.415.011,95, conforme
informado na Linha 12, da Ficha 12A da DIPJ/2005, passando o restante a ser
controlado na Parte B do LALUR;
h) Que o Recorrente juntou ao Recurso Voluntário, os extratos emitidos pelo
Bank of America da conta de titularidade da CARGILL T&C LTDA, incorporada
pela "NASSAU", conforme documentos societários ora anexados aptos a
demonstrarem o ingresso das receitas de remessas de juros;
i) Que para comprovar os lançamentos contábeis das remessas de juros acima
demonstradas, a Recorrente trouxe os documentos apresentados na
Manifestação de Inconformidade, como também as demonstrações
financeiras, o livro razão das contas de resultado de receita de juros e da
conta patrimonial de registro do IRRF, todos da sua controlada "NASSAU";
j) Que, no tocante ao IRRF vinculado às operações de mútuo com a diversas
fontes pagadoras, os documentos acostados pelo Recorrente desde a
Manifestação de Inconformidade, comprovam que ele efetivamente pagou
o IRRF que entendeu devido na ocasião em que praticou operação de mútuo
no montante de R$ 3.384.326,61, e que no caso foi feito pagamento e não
retenção tendo em vista que a pessoa jurídica que efetuou o pagamento de
rendimentos ao Recorrente, não concordava com a retenção do IRRF;
k) Que, no tocante aos serviços prestados pelo Recorrente ao Terminal de
Exportação de Açúcar do Guarujá Ltda, em que a DRJ entendeu não haver
qualquer relação entre a retenção destacada nas notas fiscais e os DARFs
juntados, cabe esclarecer que, ainda que as notas fiscais de serviços tenham
sido emitidas pela sua matriz, a empresa tomadora de serviços para o ano-
calendário de 2004, identificou na sua DIRF o CNPJ do Recorrente como
beneficiária, cujo CNPJ é o n° 60.498.706/0009-04 e, não o CNPJ da sua
matriz que é o n° 60.498.706/0001-57;
l) Que no tocante ao IRRF recolhido pelas empresas INOVATTI INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ESTERES SINTÉTICOS e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
GORDURAS VEGETAIS ITUMBIARA LTDA, por um erro não foram informados
na DIRF entregue por essas empresas, todavia, foram retidos e recolhidos
aos cofres públicos sob o código 3426;
m) Que em relação à DIRF e aos DARFS apresentados pela ADVANTAGEM
PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA explica o Recorrente que
efetuou a compensação somente após receber o Informe de Rendimentos, o
qual foi entregue em fevereiro do ano-calendário subsequente, isto é, de
2005;
n) Por fim, que no tocante à PIRELLI ENERGIA CABOS E SISTEMAS DO BRASIL, o
único documento comprobatório da retenção e recolhimento é o que
entregamos e foi fornecido pela tomadora de serviços, corno pode ver do
cabeçalho do fax enviado.

Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
9
Posteriormente, essa 1a Turma decidiu, à unanimidade, converter os autos em
diligência (fls. 1.342/1.353), para que a unidade de origem verificasse o que segue:

a) Informar se a empresa controlada da recorrente, Cargill Nassau Limited,
efetivamente ofereceu à tributação o lucro que teve como base a receita
auferida em decorrência do contrato de Eurobônds, a qual gerou a retenção
do IRRF no montante de R$ 8.415.011,95, considerando que a recorrente
informou que sofreu retenção de valor maior que o pedido no PER/DCOMP;
b) Informar se a empresa recorrente efetivamente tributou os lucros auferidos
no exterior decorrentes de sua participação na empresa Cargill Nassau
Limited no período objeto deste lançamento fiscal;
c) Informar se o IRRF utilizado pela recorrente efetivamente está dentro do
limite permitido do caput e § 1o do art. 26 da Lei 9.249/1995;
d) Verificar outros elementos que entender necessários à solução da lide;
e) Terminada a diligência, preparar Informação Fiscal sobre o resultado da
diligência e intimar a empresa para que se manifeste sobre o seu teor,
concedendo a ela prazo de 30 (trinta) dias para tanto, nos termos do art. 44
da Lei no 9.784/1999.

Intimado pela Fiscalização (fls. 1.356/1.360), o Recorrente apresentou manifestação
(fls. 1.367/1.370), juntando os documentos solicitados e tecendo os esclarecimentos necessários.
Posteriormente, a Fiscalização prestou Informação Fiscal de Diligência (fls.
1.873/1.888), em que conclui que o Recorrente apresentou cópias de registros do Razão contábil
de contas de resultado de Receita de Juros de mútuo, as quais demonstram que tais valores
compõem os Lucros Disponibilizados pela CARGILL NASSAU LIMITED (Ficha 44) e os Lucros
Disponibilizados do Exterior, linha 05, Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real, da DIPJ AC 2004.
Entretanto, consigna que algumas considerações devem ser feitas. No que diz
respeito às transferências recursos, os contratos de câmbio e os DARFs indicados, há informações
de outras empresas, além do Recorrente, são elas: CARGILL FERTILIZANTES S.A., FOSPAR S.A. e
AGRIBRANDS DO BRASIL LTDA., e que se constatou que tais empresa estão “ativas”, e não foram
incorporadas pelo Recorrente, e, portanto, não poderiam ser utilizados por ele.
Seguiu aduzindo que a partir dos DARF’S pagos, ficou demonstrado que foram
pagos pelas quatro empresas o total de R$ 8.798.215,34, mas que o valor confirmado foi de
apenas R$ 8.215.252,01, sendo que se forem considerados apenas os valores referentes ao
Recorrente, o valor confirmado alcança o montante de R$ 7.638.776,35. Entretanto, destaca que o
Recorrente não apresentou seus registros do Razão com a identificação do empréstimo recebido e
dos pagamentos efetuados, bem como não apresentou o Razão do IRRF sobre as remessas ao
exterior.
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
10
Na sequência afirma que segundo as informações prestadas pelo Recorrente, pode-
se considerar que ocorreu a tributação dos lucros auferidos no exterior, decorrentes da sua
participação na Cargill Nassau Limited. Contudo, consignou que os registros contábeis
apresentados, além de serem cópias sem a comprovação de autenticidade, não foram
considerados completos, bem como que não foi trazido ao processo qualquer documento
contábil/financeiro, originário do país de domicílio da CARGILL NASSAU LIMITED, conforme exigido
pela legislação que trata da legalização de documentos estrangeiros, ou mesmo as demonstrações
financeiras do ano-calendário 2004 desta controlada.
Por fim, com relação ao cálculo do limite permitido pelo caput e § 1o do art. 26 da
Lei 9.249/1995, coloca em evidência duas situações.
Se forem considerados os pagamentos das quatro empresas, o limite para
compensação do imposto do período calculado é de R$ 8.798.215,34. Dessa forma, como a
empresa informou em DIPJ o valor de R$ 8.415.011,95, referente a dedução de Imp. Pago no Ext.
s/ Lucros, considera-se que o limite foi respeitado.
No entanto, se forem considerados somente os pagamentos do Recorrente, o limite
para compensação do imposto do período calculado é de R$ 7.638.776,35. Dessa forma, como a
empresa informou em DIPJ o valor de R$ 8.415.011,95, referente a dedução de Imp. Pago no Ext.
s/ Lucros, o limite não teria sido respeitado.
Tendo tomado ciência acerca do resultado da diligência, o Recorrente apresentou
nova manifestação (fls. 1.895/1.903), sendo necessário evidenciar as seguintes alegações:

a) Que a legislação de regência determina que o direito ao aproveitamento não
se limita ao IRRF retido pela própria controladora, sendo vedada apenas
utilização em montante superior ao IRPJ correspondente ao lucro da
controlada, de modo que devem ser somados os IRRF de todas as fontes
pagadoras, no total de R$ 8.798.215,34, conquanto, nos presentes autos,
para abatimento do IRPJ devido de setembro a dezembro de 2004 tenha
sido utilizado o montante de R$ 8.415.011,95;
b) Que também merece também reparo a ausência de confirmação de
recolhimento da totalidade dos IRRF, conforme comprovantes anexos;
c) Que os documentos mencionados pela Fiscalização, como não juntados aos
autos, em nada interferem na resolução da lide, já que há conjunto
probatório sólido com informações conciliadas e encadeadas que
permitiram à Fiscalização, a perfeita compreensão dos lançamentos
contábeis, saldos de contas e cruzamento com as informações constantes
em Demonstrações Financeiras e diversas Fichas da DIPJ apresentados pelo
Recorrente, tanto que a Fiscalização concluiu, sem ressalvas, que as receitas
auferidas pela Cargill Nassau Limited, que sofreram as retenções de IRRF
foram devidamente reconhecidas na contabilidade da sociedade estrangeira
e tributadas, no Brasil, nos termos da legislação aplicável;
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
11
d) Que vale refletir que os fatos geradores são datados do ano de 2004 e nunca
foram exigidos tais documentos ao longo de contencioso administrativo que
perdura mais de 15 anos;
e) Por fim reafirma que deve ser reconhecida a totalidade do valor de R$
8.798.215,34, pois correspondente ao IRRF retido em favor da controlada no
exterior cuja receita foi integralmente oferecida à tributação e o lucro
efetivamente tributado no Brasil, conquanto, nos presentes autos, tenha
sido utilizado apenas o montante de R$ 8.415.011.

Na sessão de julgamento realizada por essa Turma decidiu por converter os autos
em nova diligência, por meio da Resolução 1401-000.988 (fls. 1.981/1.993) para que a Unidade de
Origem adotasse as seguintes providências:

a) Solicitar que a empresa controlada da recorrente, Cargill Nassau Limited,
apresente documentos financeiros (extratos bancários) ou contábeis que
comprovem o efetivo recebimento dos recursos financeiros remetidos ao
exterior em favor da CARGILL FINANCIAL (Intermediário/Repassador) em
decorrência do contrato de Eurobônds, a qual gerou a retenção do IRRF no
montante de R$ 8.415.011,95.
b) Solicitar a apresentação de documentos financeiros/contábeis da CARGILL
FINANCIAL que comprovem o efetivo repasse dos valores remetidos ao exterior,
com a vinculação entre o valor total remetido e o valor efetivamente repassado à
CARGILL LIMITED NASSAU;
c) Informar se a empresa recorrente efetivamente tributou os lucros auferidos no
exterior decorrentes de sua participação na empresa Cargill Nassau Limited no
período objeto deste lançamento fiscal pelo valor bruto remetido ao exterior ou
se houve alguma dedução de valores devidos ao agente intermediador/repassador;
d) Informar qual o tratamento dado no exterior à retenção de IR feita no Brasil,
explicando, especialmente, como é feito o reconhecimento na contabilidade e na
apuração da controlada do imposto devido por esta no exterior, em confronto
com o imposto retido em nome do agente financeiro intermediador;
e) Verificar outros elementos que entender necessários à solução da lide.
f)
Solicitar a apresentação das demonstrações financeiras conforme art. 6o da
IN/SRF n. 213/2002;
g) Finalizada a diligência, preparar Informação Fiscal sobre o resultado da diligência
e intimar a empresa para que se manifeste sobre o seu teor, concedendo a ela
prazo de 30 (trinta) dias para tanto, nos termos do art. 44 da Lei no 9.784/1999.

Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
12
Após intimação do contribuinte para apresentar documentos (fls. 1.995/1.997) e o
seu atendimento (fls. 2.003/2.011), a Unidade de Origem apresentou a Informação Fiscal n.o
2.808/2024 (2.039/2.041), em que chega às seguintes conclusões:

a) A despeito de o contribuinte reiterar a apresentação do livro Razão referente às
contas de empréstimos da CARGIL NASSAU LIMITED, e também de ter
apresentado nesta diligência os seus registros contábeis, indicando os recursos
financeiros remetidos ao exterior, em favor da CARGILL FINANCIAL; o
contribuinte não apresentou documentos que comprovassem, de forma cabal e
inequívoca (conforme indagado), o envio do recurso financeiro da CARGILL
FINANCIAL para a CARGIL NASSAU LIMITED (documentos comprobatórios como,
por exemplo, comprovantes de transferências bancárias em valores
coincidentes aos valores remetidos à CARGILL FINANCIAL);
b) Que o contribuinte limitou-se a informar que não teria participação na CARGILL
FINANCIAL, não restando, comprovado o repasse financeiro feito pela CARGILL
FINANCIAL em favor da CARGILL NASSAU LIMITED, e consequentemente nem o
efetivo valor recebido pela última, pelos Eurobônds.

Ciente da decisão da Informação Fiscal, o contribuinte apresentou Manifestação
(fls. 2.047/2.057), em que tece os seguintes argumentos:

a) Alega que a manifestação da Autoridade Fiscal é breve e apegada a verificação
do extrato bancário de transferência de valores entre CARGILL FINANCIAL
SERVICES e CARGILL NASSAU LIMITED;
b) Que o que se buscou com a 2a diligência foi ressaltar a efetiva prova do repasse
financeiro pelo Agente de Emissão, Colocação e Pagamento CARGILL FINANCIAL
SERVICES para a adquirente e portadora dos títulos CARGILL NASSAU LIMITED;
c) Que a Recorrente apresentou, em resposta à intimação, seus registros contábeis
(razão contábil) da conta patrimonial do Bank of America (BofA), indicando os
recebimentos dos valores dos recursos financeiros remetidos ao exterior em
favor da CARGILL FINANCIAL. Valores esses que geraram o IRRF retido em favor
da CARGILL NASSAU de R$ 8.415.011,95;
d) Que a própria solicitação do Ilustre Relator, ao determinar a verificação dos
fatos, destaca a possibilidade de ser apresentado documento contábil, de modo
que não pode a Autoridade Fazendária silenciar acerca da prova produzida;
e) Que a documentação apresentada durante a diligência fiscal é suficientemente
clara e apta a provar que os valores dos juros remetidos pelas empresas
brasileiras, decorrentes dos títulos (Eurobônds), e que geraram a retenção do
IRRF aqui no Brasil, tiveram como beneficiária final a CARGILL NASSAU LIMITED
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
13
f)
Que, diante do silêncio do I. Auditor Fiscal em avaliar a documentação, é
fundamental, com a máxima vênia e consideração à essa Colenda Turma, que
sejam analisados os documentos apresentados, atribuindo o devido valor à
escrituração contábil da CARGILL NASSAU, pois condizente com os demais
documentos apresentados nos autos;
g) Subsidiariamente, alega que os extratos bancários do Bank of America
comprovam que os juros remetidos ao exterior foram creditados em conta de
titularidade da CARGILL T&C, evidenciando que, na época, a operação estava
vinculada a essa conta, e que em razão de a CARGILL T&C ter sido incorporada
pela CARGILL NASSAU, comprova que os rendimentos inicialmente creditados na
conta da CARGILL T&C, passaram a pertencer efetivamente à CARGILL NASSAU.
h) Por fim, alega que o exemplo de remessa de juros no valor de US$ 8.701.111,11,
evidencia que a CARGILL FINANCIAL SERVICES agiu apenas como Agente de
Emissão, Colocação e Pagamento, não sendo jamais a beneficiária dos
rendimentos.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.

PRELIMINARES
Pedido de Diligência
A recorrente pede que o processo seja baixado em diligência, para que se analise os
documentos apresentados na impugnação. Anexou, outrossim, outros documentos juntamente
com o recurso voluntário.
Entendo que o pedido resta prejudicado tendo em vista que o processo foi
convertido em diligência por duas oportunidades, não se fazendo necessária nova conversão já
que entendo que dos elementos dos autos agora é possível chegar a uma conclusão.

Nulidade
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
14
A recorrente pugna pela nulidade do lançamento fiscal por cerceamento de seu
direito de defesa. Alega que o indeferimento de seu pedido de diligência cerceou seu direito de
defesa.
Não entendo ter razão a recorrente.
O pedido de compensação de créditos tributários deve estar acompanhado da
documentação comprobatória necessária ao deferimento do pleito. A prova cabe a quem exerce o
direito de compensação dos tributos administrados pela RFB. Se a empresa não apresentou
documentos e elementos suficientes para a demonstração clara da origem e efetividade do
crédito pleiteado, não cabe arguir que sua defesa foi cerceada.
Assim, como não restou comprovado cerceamento do direito de defesa da
recorrente, afasto seu pedido.

MÉRITO
A lide cinge-se às glosas do IRRF, retido no país, em favor da contribuinte, no valor
de R$ 3.585.072,87, e do IRRF, retido no país, em favor da controlada sediada no exterior, no valor
de R$ 8.415.011,95.
Antes de adentrar na análise das provas apresentadas, convém destacar que o
pedido de restituição e compensação de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil deve
ser encaminhado somente quando o crédito pleiteado é líquido e certo.
Para tanto, o contribuinte deve manter em boa guarda, durante todo o período em
que se possa analisar o pedido, os documentos que fazem prova inequívoca do direito creditório.
Sendo assim, ao ser intimado a prestar esclarecimentos, ou na apresentação das
peças recursais de impugnação e recurso voluntário, deve a empresa oferecer prova cabal do
crédito solicitado, bem como demonstrar, com sincronia em relação aos elementos apresentados,
que o crédito efetivamente existe, não outorgando o dever de concatenação dos argumentos e
documentos à autoridade julgadora. Isto porque, eventuais discursos sobre a aplicação do
princípio da verdade material devem ser afastados quando não são fornecidos elementos que
sequer são capazes de serem analisados, por falta de concatenação entre os argumentos e os
documentos apresentados.
Deste modo, documentos apresentados no processo, mas que não têm pertinência
com o caso aqui analisado, ou que não nos leva a formar a convicção do direito creditório, deverão
ser afastados.
Desta forma, passarei a analisar cada argumento apresentado pela recorrente.

IRRF decorrente de juros remetidos ao exterior
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
15
Se o valor fosse repassado diretamente à empresa investidora, ou seja, credora da
recorrente - empresa Cargill Nassau Limited -, não estaríamos aqui a discutir se a retenção de IR na
fonte efetuada pela recorrente representa o imposto de renda incidente sobre os juros remetidos
ao exterior.
Isto porque o art. 9o da MP 2.158-35/2001 prega que o valor do IR retido,
decorrente de operações de mútuo com empresas coligadas no exterior, e situadas em país com
tributação favorecida, pode ser compensado com o IRPJ devido pela coligada domiciliada no Brasil,
conforme se observa de seu texto:

Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país
enquadrado nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996,
poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real da matriz,
controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal,
controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo
o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
(destaquei)

Lei no 9.430/1996
Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, constantes dos
arts. 18 a 22, aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica,
ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em país que não
tribute a renda ou que a tribute a alíquota máxima inferior a
vinte por cento.

Lei no 9.249, de 1995
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
16
(...)

A possibilidade de compensação decorre do fato de que, sendo a empresa
beneficiária dos rendimentos sediada em país que não tribute a renda, provavelmente este
imposto de renda retido na fonte não será utilizado para compensação no país de residência da
empresa vinculada. Desta forma, permitiu-se a possibilidade de compensação, do IRRF, com o IRPJ
devido pela empresa brasileira.
Da intersecção dos dispositivos legais acima, para que a empresa possa aproveitar o
valor IRRF para compensar com o IRPJ devido no final do período de apuração, devem ser
atendidas as seguintes condições:

a. os resultados da controlada, cujos referidos rendimentos estejam
contemplados, sejam computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil; e
b. que seja até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre
os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital, de forma que
o imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros auferidos
no exterior, seja proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil.

A DRJ acrescentou uma condição em seu voto: que os pagamentos e as retenções
tenham sido efetuados em favor da controlada, sediada em país com tributação favorecida.
Pois bem.
Entendo que a DRJ quis acrescentar tal condição para que se comprove
efetivamente que a empresa controlada, sediada em país com tributação favorecida, tenha sido a
real beneficiária do rendimento.
No caso concreto, muitas dúvidas permearam esse colegiado acerca da existência
de prova inequívoca de que a empresa Cargill Financial Services International Inc. efetivamente
figurou como intermediária do negócio praticado entre as empresas o grupo Cargill. Assim, não se
tinha certeza se a retenção na fonte está intimamente ligada ao contrato de emissão de
Eurobônds firmado entre a recorrente e a empresa Cargill Nassau Limited, sediada nas Bahamas.
E não se tratava da questão da tradução dos atos anexados na impugnação, pois,
como visto, a empresa apresentou os contratos, firmados entre ela e a Cargill Financial Services
International Inc., traduzidos para o vernáculo, mas sim trata-se do fato de que não há prova
documental de que os valores remetidos tiveram como beneficiária a empresa controlada da
recorrente (Cargill Nassau Limited).
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
17
Todos os documentos apresentados (livro razão da recorrente, contratos entre a
recorrente e a empresa intermediadora da emissão dos Eurobônds, artigos de incorporação em
que a empresa Cargill Nassau Limited incorpora a empresa Cargill T & C Limited), incluídos os
contratos de câmbio, que demonstram que os valores foram remetidos à Cargill Financial Services
International Inc., não demonstravam efetivamente que o real beneficiário do rendimento tenha
sido a empresa Cargill Nassau Limited.
Como os documentos acostados ao processo permitem uma série de premissas,
assim posso extrair várias interpretações dos fatos:
a) E se o pagamento efetuado à empresa Cargill Financial Services International
Inc. decorreu de comissões pagas a agentes no exterior, no caso, decorrente
da intermediação entre o financiador/credor (Cargill Financial Services
International Inc.) e o emissor dos Eurobônds/devedor (Cargill
Agrícola/recorrente)? Caso positivo, o IRRF não tem qualquer pertinência
com os juros decorrentes do financiamento auferido no exterior.
b) E se a recorrente, na contabilização dos juros em seu passivo - com
contrapartida no resultado - não registrou o IRRF por entender que somente
na remessa dos juros é que deveria reter e recolher o imposto de renda na
fonte? O que confirmaria que os valores remetidos se tratariam de
pagamento de comissões à empresa Cargill Financial Services International
Inc..

Nas e-fls. 1.065 e 1.067 consta informação de que seria anexada uma cópia do ROF
relevante; entretanto, tal documento não foi juntado ao processo.
Ocorre que, mesmo após a primeira diligência, e mesmo aparentemente tratando-
se de empresas do mesmo grupo, não havia sido apresentado, até aquele momento, nenhuma
comprovação de participação da recorrente no referido agente financeiro, esta também foi a
conclusão do item 15 do primeiro relatório de diligência:

Por sua vez:

Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
18

Pois bem. Em que pese o resultado da diligência ter concluído que, apesar das
falhas de comprovação documental, pela compatibilidade dos valores oferecidos à tributação pela
CARGILL NASSAU LIMITED e, aparentemente os documentos apresentados comprovem que a
CARGILL FINANCIAL fora contratada como agente intermediário/repassador, esta TO entendeu
que o processo ainda careceria de alguns esclarecimentos para formação do convencimento
destes julgadores.
Isto porque, em que pese as remessas foram feitas em nome da CARGILL FINANCIAL
e, que os contratos apresentados atestem que formalmente ela seria o agente repassador,
entendo que ainda não existiam provas nos autos do efetivo repasse financeiro feito pela CARGILL
FINANCIAL em favor da CARGILL NASSAU LIMITED, bem como da comprovação se a tributação
realizada no exterior foi pelo valor bruto do título EUROBOND, ou pelo valor líquido recebido (se
alguma comissão foi deduzida).
Em razão disso, essa Turma decidiu por converter os autos em nova diligência, por
meio da Resolução 1401-000.988 (fls. 1.981/1.993)
Após intimação do contribuinte para apresentar documentos (fls. 1.995/1.997) e o
seu atendimento (fls. 2.003/2.011), a Unidade de Origem apresentou a Informação Fiscal n.o
2.808/2024 (2.039/2.041), em que chega às seguintes conclusões:

a) A despeito de o contribuinte reiterar a apresentação do livro Razão referente às
contas de empréstimos da CARGIL NASSAU LIMITED, e também de ter
apresentado nesta diligência os seus registros contábeis, indicando os recursos
financeiros remetidos ao exterior, em favor da CARGILL FINANCIAL; o
contribuinte não apresentou documentos que comprovassem, de forma cabal e
inequívoca (conforme indagado), o envio do recurso financeiro da CARGILL
FINANCIAL para a CARGIL NASSAU LIMITED (documentos comprobatórios como,
por exemplo, comprovantes de transferências bancárias em valores
coincidentes aos valores remetidos à CARGILL FINANCIAL);
b) Que o c contribuinte limitou-se a informar que não teria participação na
CARGILL FINANCIAL, não restando, comprovado o repasse financeiro feito pela
CARGILL
FINANCIAL
em
favor
da
CARGILL
NASSAU
LIMITED,
e
consequentemente nem o efetivo valor recebido pela última, pelos Eurobônus.

Ciente da decisão da Informação Fiscal, o contribuinte apresentou Manifestação
(fls. 2.047/2.057), em que tece os seguintes argumentos:

Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
19
a) Alega que a manifestação da Autoridade Fiscal é breve e apegada a
verificação do extrato bancário de transferência de valores entre CARGILL
FINANCIAL SERVICES e CARGILL NASSAU LIMITED É o relatório do essencial;
b) Que o que se buscou com a 2a diligência foi ressaltar a efetiva prova do
repasse financeiro pelo Agente de Emissão, Colocação e Pagamento CARGILL
FINANCIAL SERVICES para a adquirente e portadora dos títulos CARGILL
NASSAU LIMITED;
c) Que a Recorrente apresentou, em resposta à intimação, seus registros
contábeis (razão contábil) da conta patrimonial do Bank of America (BofA),
indicando os recebimentos dos valores dos recursos financeiros remetidos
ao exterior em favor da CARGILL FINANCIAL. Valores esses que geraram o
IRRF retido em favor da CARGILL NASSAU de R$ 8.415.011,95;
d) Que a própria solicitação do Ilustre Relator, ao determinar a verificação dos
fatos, destaca a possibilidade de ser apresentado documento contábil, de
modo que não pode a Autoridade Fazendária silenciar acerca da prova
produzida;
e) Que a documentação apresentada durante a diligência fiscal é
suficientemente clara e apta a provar que os valores dos juros remetidos
pelas empresas brasileiras, decorrentes dos títulos (Eurobônus), e que
geraram a retenção do IRRF aqui no Brasil, tiveram como beneficiária final a
CARGILL NASSAU LIMITED
f) Que, diante do silêncio do I. Auditor Fiscal em avaliar a documentação, é
fundamental, com a máxima vênia e consideração à essa Colenda Turma,
que sejam analisados os documentos apresentados, atribuindo o devido
valor à escrituração contábil da CARGILL NASSAU, pois condizente com os
demais documentos apresentados nos autos;
g) Subsidiariamente, alega que os extratos bancários do Bank of America
comprovam que os juros remetidos ao exterior foram creditados em conta
de titularidade da CARGILL T&C, evidenciando que, na época, a operação
estava vinculada a essa conta, e que em razão de a CARGILL T&C ter sido
incorporada pela CARGILL NASSAU, comprova que os rendimentos
inicialmente creditados na conta da CARGILL T&C, passaram a pertencer
efetivamente à CARGILL NASSAU.
h) Por fim, alega que o exemplo de remessa de juros no valor de US$
8.701.111,11, evidencia que a CARGILL FINANCIAL SERVICES agiu apenas
como Agente de Emissão, Colocação e Pagamento, não sendo jamais a
beneficiária dos rendimentos.

Pois bem. Em que pese formalmente e contabilmente todas as operações estarem
regulares e indicarem a realização das operações indicadas pela Recorrente, não há como se
afastar o fato de que trata-se de operação triangular inusual, e dentro de um contexto de muitas
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
20
operações triangulares realizadas por empresas deste ramo com controladas ou coligadas no
exterior.
O que sempre incomodou essa turma foi a falta de uma prova efetiva da
intermediação da CARGIL FINANCIAL SERVICES, ainda mais tendo em vista que o nome da empresa
indica uma relação de proximidade (em que pese não tenha sido comprovada pela fiscalização
tratar-se de controlada).
Não se tem muitos indícios de que o referido agente financeiro efetivamente
existiria de fato, mas esse não foi o foco do lançamento e não podemos aqui inovar nas razões de
julgamento.
Faço minha ressalva pessoal de que, em que pese toda a operação soe de fato
estranha e materialmente questionável, a delimitação da lide se funda na efetiva remessa,
retenção e tributação dos recursos.
E neste ponto, estamos falando de uma operação de remessa de juros de quase US$
9 milhões de dólares americanos e, em que pese documentalmente a operação aparente ser
regular, até então a Recorrente não havia sequer feito a prova de que o recurso financeiro
efetivamente havia ingressado na esfera patrimonial da CARGIL NASSAU.
Isso apenas ocorreu na manifestação quanto ao resultado da diligência e, talvez,
demonstrou o porquê a Recorrente não tinha ressaltado tal prova anteriormente.
Isto porque, o efetivo crédito dos US$ 8.701.111,11 não havia sido feito para a
CARGIL NASSAU, mas sim para a CARGIL T&C, fato que iria de encontro a toda sua tese defensiva.
Em que pese tal extrato já estivesse acostado aos autos à fl. 1225, havia então
passado desapercebido e não foi citado anteriormente. O referido extrato comprova um crédito
dos exatos US$ 8.701.111,11 oriundos da CARGIL FINANCIAL às 15:00 do dia 01/11/2004. Trata-se,
portanto, de operação consistente com os documentos de remessa financeira da CARGILL
AGRÍCOLA S/A para a CARGIL FINANCIAL, registrado no dia 28/10/2004 com validade até
01/11/2004, vejamos:
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
21

Bom, o que se verifica é que, de fato, houve remessa financeira da CARGIL
AGRICOLA para a CARGIL FINANCIAL (amparada no tal contrato de EUROBONDS), e repasse da
CARGIL FINANCIAL para a CARGIL T&C LTD, praticamente no mesmo dia de recebimento.
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
22
Por sua vez, a CARGIL T&C foi incorporada pela CARGIL NASSAU no mesmo ano da
operação, no mês de julho, cuja validade da incorporação estava condicionada ao registro dos
atos, conforme se depreende dos docs. de fls. 1159/1175:

Exatamente por isso que o extrato apresentado, em que pese indicar como
beneficiário a CARGIL T&C, foi emitido pelo BANK OF BOSTON para o grupo CARGIL AGRICOLA S.A.
Bom, esse ponto ao meu ver complementa as provas e suprem os questionamentos
até então feitos, quais sejam, se a CARGIL FINANCIAL efetivamente participou como intermediária
e se efetuou o repasse financeiro, o que efetivamente ocorreu pelo seu valor bruto.
Assim, restando comprovados formalmente e documentalmente a operação,
intermediação e repasse financeiro para uma conta que, em que pese de titularidade da T&C, a
mesma já havia sido incorporada pela CARGIL NASSAU, e tendo comprovado o efetivo
oferecimento à tributação, entendo que não há como negarmos o recurso neste ponto.
Entretanto, faço algumas ressalvas que apenas reafirmam a “estranheza” da
operação, mas que não podem consistir em novo fundamento para indeferimento do crédito.
Primeiro, causa estranheza que a CARGIL FINANCIAL (defendida como não
controlada) tenha sido agente financeiro intermediador sem qualquer ganho ou comissão da
operação, tão somente repassando integralmente o recurso recebido.
Segundo que, a segunda página do extrato apresentado pela Recorrente (e neste
ponto não mencionado por ela), demonstra que às 14:58 (2 minutos antes de receber os valores
da CARGIL FINANCIAL), a CARGIL T&C LTD estranhamente transferiu para a CARGIL AGRÍCOLA S.A
o mesmo montante de US$ 8.701.111,11, conforme se verifica abaixo:

Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
23

Em outras palavras, o que me parece claro é que a CARGIL AGRICOLA remeteu ao
exterior, com intermediação da CARGIL FINANCIAL, os recursos recebidos anteriormente por ela
mesma, através de transferência da CARGIL T&C. Ou seja, o recurso veio e retornou ao exterior no
mesmo dia, amparado por um negócio jurídico de certa forma duvidoso.
Entretanto, em que pese tal ressalva, entendo que negar o direito ao crédito, neste
momento por tal fundamento, acabaria por inovar nos limites da lide, que até então se
desdobraram na comprovação da remessa de recursos para controlada no exterior, o que de fato
aconteceu.
A origem de tal recurso e eventual simulação da operação é matéria que
antecederia a própria remessa, e deveria ser objeto de procedimento fiscalizatório próprio.
Assim, em que pese tais ressalvas e meu desconforto com a situação, diante do
efetivo limite da lide posta, tendo em vista que os valores foram efetivamente remetidos a
controlada no exterior e oferecidos à tributação, entendo que o IRRF de R$ 8.415.011,95 deva ser
reconhecido e não vejo como não dar provimento ao recurso neste ponto.

IRRF sobre rendimentos auferidos no Brasil
INPAR - Incorporações e Participações Ltda
Quanto à retenção decorrente de contrato de mútuo com a empresa INPAR, a
recorrente afirma que efetuou o recolhimento do IRRF via DARF (e-fls. 1.268 e 1.269). Alega que a
DRJ se equivocou ao fundamentar a manutenção do indeferimento do crédito no fato de não
encontrar na DIRF da recorrente o valor do IRRF, isto porque a DIRF não deveria ser encaminhada
pela recorrente, e sim pela fonte pagadora (empresa INPAR).
Ocorre que a consulta ao sistema DIRF pode ser efetuado tanto no CNPJ da fonte
pagadora quanto no CNPJ do beneficiário. Se a fonte pagadora encaminhou a DIRF com as
informações corretas, o valor retido constará no CNPJ do beneficiário do rendimento, no caso, a
ora recorrente.
Entendo que o valor recolhido pode ser reconhecido para fins de apuração do saldo
negativo aqui pleiteado.
A fonte pagadora não efetuou a retenção, assim não há como haver DIRF ou
informe de rendimentos que tenham a recorrente como beneficiária.
Assim, comprovado que a empresa efetuou o recolhimento, voto por dar
provimento para reconhecer o crédito no montante de R$ 3.364.326,61.

TEAG - Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
24
A DRJ entendeu não haver qualquer relação entre a retenção destacada nas notas-
fiscais de serviços e os respectivos DARFs apresentados.
A única alegação da recorrente é de que, embora a matriz tenha emitido as notas, a
fonte pagadora teria informado a filial (CNPJ 60.498.706/0009-04) como beneficiária do
rendimento. Para isso, anexa cópia da capa da DIRF (e-fl. 1.267) no recurso voluntário.
Não obstante a apresentação da capa da DIRF, tem que se ter em mente que o
período de apuração abrangido pelo saldo negativo que aqui se pleiteia é de 11/09/2004 a
31/12/2004. A DIRF, por sua vez, contempla todo o ano de 2004, não havendo como saber, por
exemplo, qual o valor efetivamente retido nos período de 11/09 a 30/09/2004.
A empresa não colabora em sua peça recursal; não demonstra efetividade na
conexão entre seus argumentos e os documentos apresentados, bem como junta documentos que
nada se encaixam na contenda. Há notas-fiscais, por exemplo, datadas de período anterior ao
saldo negativo aqui apurado.
Além disso, entendo correto o fundamento da DRJ, o qual passo a adotar como
razões de decidir:

Em relação à Nota Fiscal de Prestação de Serviços – 2a via Fisco no 4879, também
emitida pela CARGILL AGRÍCOLA S.A., em favor da TEAG TERMINAL EXPORTAÇÃO AÇÚCAR
DO GUARUJÁ LTDA. (CNPJ no 04.721.589/0001-78), com destaque do IRRF (fls. 654), foram
apresentados os DARF, com código de receita 1708 - IRRF - Remuneração Serviços
Prestados por Pessoa Jurídica, recolhidos pela TEAG, mas em princípio não há relação entre
a retenção destacada na Nota Fiscal, e retida por meio do DARF. Veja-se que os DARF são
de valores distintos e fazem referência provavelmente a outras Notas Fiscais de no 4836,
4493, 4451, 4287/4772, 4379, 4919, 4873, 4832 (fls. 655/656, 658, 659, 660, 601, 662 e
663).

Outrossim, constatei que o DARF de e-fl. 656 se refere ao período de 01/01/2005,
ou seja, posterior ao período de apuração do saldo negativo aqui pleiteado.
Desta forma, proponho negar provimento quanto a este ponto.

Innovatti Indústria e Comércio de Estéres Sintéticos
A DRJ afastou o pedido de crédito da empresa Innovatti, por entender que não
havia vinculação entre os DARFs (e-fls. 627 a 630) apresentados e a empresa Cargill como
beneficiária do rendimento, em razão de não ter sido apresentada a DIRF para o código 3426 (e-
fls. 979 a 982).
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
25
Considero correto o entendimento da DRJ. Além disso, um dos DARFs apresentados
trata de período de apuração anterior ao que aqui se pleiteia (11/09/2004 a 31/12/2004), como se
pode ver destacado na tabela abaixo:
Período de
Apuração
Código de
Recolhimento
Valor
30/11/2004
3426 12.730,02
31/10/2004
3426 12.548,50
30/09/2004
3426 12.503,74
31/08/2004
3426 10.957,46

Desta forma, proponho negar provimento quanto a este ponto, mantendo a decisão
da DRJ.

Indústria e Comércio de Gorduras Vegetais Itumbiara
A DRJ afastou o pedido de crédito da empresa Itumbiara, por entender que não
havia vinculação entre os DARFs apresentados (e-fls. 623 a 626) e a empresa Cargill como
beneficiária do rendimento, em razão de não ter sido apresentada a DIRF para o código 3426 (e-
fls. 977 e 978).
Considero correto o entendimento da DRJ. Além disso, um dos DARFs apresentados
trata de período de apuração anterior ao que aqui se pleiteia (11/09/2004 a 31/12/2004), como se
pode ver destacado na tabela abaixo:

Período de
Apuração
Código de
Recolhimento
Valor
04/12/2004
3426 21.368,40
06/11/2004
3426 11.402,99
04/09/2004
3426 9.789,63
02/10/2004
3426 8.958,81
Desta forma, proponho negar provimento quanto a este ponto, mantendo a decisão
da DRJ.

Advantagem Participação e Serviços Imobiliários Ltda
A DRJ também afastou o pedido de crédito da empresa Advantagem, por constatar
que a DIRF apresentada somente contempla valores de período anterior ao objeto do saldo
negativo aqui pleiteado, conforme se observa na e-fl. 983.
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918121/2010-85
26
Concordo com as razões da DRJ, e acrescento que o DARF anexado (e-fl. 631) se
refere ao período de 04/09/2004, ou seja, também anterior ao período de apuração do saldo
negativo aqui pleiteado (11/09/2004 a 31/12/2004).
Desta forma, proponho negar provimento quanto a este ponto, mantendo a decisão
da DRJ.

Pirelli Energia Cabos e Sistemas do Brasil
Apesar da empresa ter anexado DARF no montante de R$ 6.236,85 (e-fl. 695), o que
indicaria se tratar do valor informado como retido pela Pirelli, o período de apuração do DARF é
de 04/09/2004, ou seja, período anterior ao objeto do saldo negativo pleiteado (11/09/2004 a
31/12/2004).
Além disso, não há qualquer vinculação entre o DARF apresentado e o serviço
prestado pela recorrente, agravado pelo fato da fonte pagadora não ter entregue a DIRF,
tampouco a recorrente não estar de posse do informe de rendimentos.
Desta forma, proponho negar provimento quanto a este ponto, mantendo a decisão
da DRJ.

Conclusão
Diante do exposto, voto por AFASTAR o pedido de nulidade e entender prejudicado
o pedido de conversão em diligência, e, no mérito, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer crédito adicional de saldo negativo de IRPJ 4/2004 no montante de R$
11.779.338,60(R$ R$ 8.415.011,95 + R$ 3.364.326,61), devendo as compensações serem
homologadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2112
DF CARF MF
Original